Tribunal: TJPA
Processo: 0808612-67.2024.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808612-67.2024.8.14.0039

APELANTE: WANDERSON BRITO DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIAS DE FATO. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pela defesa de Wanderson Brito de Sousa contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Paragominas que o condenou às penas de 2 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto, 27 dias de prisão simples e 70 dias-multa, pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006) e vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41). Os fatos ocorreram no contexto de violência doméstica, envolvendo agressões físicas à ex-companheira e o descumprimento de decisão judicial protetiva. A sentença absolveu o réu quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP). A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução das penas, especialmente quanto à fração de aumento pela reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação deve ser mantida diante da alegada insuficiência de provas; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena, especialmente a fração aplicada pela reincidência, foi desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 705 do STF assegura a legitimidade da Defensoria Pública para interpor recurso mesmo diante de eventual renúncia do réu não assistido por defensor, razão pela qual foi afastada a preliminar de ilegitimidade recursal.

A materialidade e a autoria dos delitos foram comprovadas por boletins médicos, fotografias, registros de ocorrência e, especialmente, pelos depoimentos de policiais militares que presenciaram as agressões e confirmaram as lesões da vítima, além da narrativa da própria vítima, considerada harmônica e corroborada por outros elementos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o valor probatório da palavra da vítima em casos de violência doméstica, quando respaldada por demais provas, como no caso em análise.

A dosimetria da pena observou os critérios legais. A fração de aumento de 6 meses pela reincidência foi devidamente fundamentada na reiteração da conduta e não está vinculada a fração fixa, nos termos da jurisprudência consolidada.

A pena de multa, fixada em 70 dias-multa, mostrou-se proporcional diante da gravidade dos fatos e da reincidência, não configurando excesso.

O regime semiaberto é adequado, tendo em vista o quantum da pena e a reincidência do agente, conforme art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância probatória em crimes de violência doméstica.

A fração de aumento pela reincidência pode ser superior a 1/6, desde que fundamentada na gravidade concreta da conduta.

O regime inicial semiaberto é compatível com a pena superior a quatro anos quando presente a reincidência do agente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Código Penal, art. 59, art. 33, § 2º, "b"; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Súmula 705 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 15.08.2023, DJe 18.08.2023; STJ, AgRg no HC 496973/DF, Rel. Min. Felix Fischer, T5, j. 07.05.2019, DJe 13.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Wanderson Brito de Sousa, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que o condenou como incurso nas sanções do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (LCP), às penas de 2 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto, além de 27 dias de prisão simples e 70 dias-multa.

Na origem, o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia imputando ao réu a prática de descumprimento de medidas protetivas e de vias de fato contra sua ex-companheira, tendo os fatos ocorrido no contexto da violência doméstica. Consta nos autos que o apelante invadiu a residência da genitora da vítima, com quem desejava conversar, e diante da recusa, desferiu-lhe um tapa, tendo ainda a ameaçado, permanecendo posteriormente na frente da residência portando arma branca (faca). O acusado foi preso em flagrante e em juízo exerceu o direito ao silêncio.

A sentença absolveu-o da acusação de ameaça (art. 147 do CP), mas reconheceu a prática dos demais delitos, com base nos depoimentos das testemunhas policiais e nas provas periciais e documentais constantes dos autos, especialmente os boletins médicos e registros audiovisuais.

Em suas razões recursais (ID 29222541), a defesa técnica sustenta, em preliminar, a legitimidade da interposição do recurso, mesmo diante da renúncia do réu, invocando a Súmula 705 do STF. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, apontando contradições nos depoimentos da vítima e ausência de elementos aptos à condenação, requerendo o reconhecimento do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, postula a redução da pena, especialmente na fração aplicada na segunda fase da dosimetria em virtude da reincidência, alegando desproporcionalidade.

Ao final, requer seja reformada a sentença para absolver o apelante ou, subsidiariamente, para reduzir as penas impostas.

Em contrarrazões (ID 29222547), o Ministério Público defende a manutenção da sentença condenatória, destacando que a materialidade e a autoria delitivas foram suficientemente comprovadas pelos depoimentos das testemunhas presenciais e pelas demais provas constantes dos autos. Rebate a tese de absolvição por ausência de provas, reforçando a jurisprudência que reconhece a palavra da vítima como meio de prova eficaz em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos. Argumenta também pela regularidade e proporcionalidade da dosimetria das penas aplicadas, afastando qualquer nulidade ou excesso.

O parecer da 13ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID 30442487) opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso, corroborando a análise do juízo a quo quanto à suficiência probatória para a condenação pelos crimes remanescentes, com especial ênfase na validade dos depoimentos policiais e na relevância do relato da vítima, ainda que este tenha sido parcial em juízo.

É o relatório.

À Revisão necessária, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DA PRELIMIAR DE LEGITIMIDADE PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do pleito de absolvição formulado pela defesa de Wanderson Brito de Sousa, condenado pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência) e no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (vias de fato), à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, 27 dias de prisão simples e 70 dias-multa. A sentença o absolveu da imputação do crime de ameaça (art. 147 do CP), com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Inicialmente, cumpre afastar a preliminar arguida quanto à inexistência de vontade recursal por parte do réu, visto que, conforme orientação da Súmula 705 do Supremo Tribunal Federal, "a renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta", razão pela qual reconheço a legitimidade da Defensoria Pública para a interposição do recurso.

II - DO MÉRITO RECURSAL

Superada a questão da legitimidade, passemos à análise do mérito.

No mérito, a defesa sustenta a insuficiência probatória para a condenação, indicando inconsistências nos relatos da vítima, que, em juízo, recuou quanto a aspectos centrais da denúncia, inclusive negando a intenção de seguir com a ação penal. Contudo, tais alegações não merecem prosperar.

Consta dos autos que a vítima, Delma Ramos da Silva, foi beneficiária de medidas protetivas deferidas judicialmente no bojo do processo n.º 0806298-51.2024.8.14.0039.

O apelante foi devidamente intimado dessas medidas em 09/09/2024. Apesar disso, no dia 29 de novembro de 2024, dirigiu-se à residência da genitora da vítima, local vedado por decisão judicial, ocasião em que a abordou, proferiu xingamentos e a agrediu fisicamente com um tapa no rosto. A vítima reagiu, arranhando-o, e, após novo embate físico, foi enforcada pelo acusado, tendo sido novamente ofendida com expressões de baixo calão.

As agressões foram presenciadas por policiais militares que atenderam a ocorrência e prestaram depoimento em juízo, confirmando que a vítima estava nervosa e apresentava lesões visíveis no rosto.

Ressalte-se que o acusado, ao avistar a guarnição, empreendeu fuga, sendo posteriormente localizado escondido em uma residência e portando uma faca. As provas colacionadas ao processo incluem boletins médicos e fotografias das lesões da vítima, todos compatíveis com a narrativa acusatória.

É assente na jurisprudência pátria que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos dos autos, assume especial valor probatório, mormente por se tratar de delitos geralmente cometidos na clandestinidade, como bem estabelece o Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, vastos são os precedentes do STJ, enquanto guardião da legislação federal (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023; STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019).

Sendo assim, considerando a contundência da narrativa das vítimas, em conjunto com os demais elementos probatórios produzidos nos autos, tem-se provadas tanto autoria quanto materialidade delitiva, razão pela qual
não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório permite um juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente.

Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que, na primeira fase, todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal foram consideradas neutras, razão pela qual foi fixada a pena-base no mínimo legal: 2 anos de reclusão pelo crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha e 15 dias de prisão simples pelo delito de vias de fato.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência, com majoração de 6 meses de reclusão e 12 dias de prisão simples, elevando-se as penas intermediárias para 2 anos e 6 meses de reclusão e 27 dias de prisão simples. A defesa sustenta que a fração de aumento aplicada seria desproporcional, defendendo o patamar de 1/6. Contudo, tal fração não é vinculante, cabendo ao julgador, nos termos da jurisprudência consolidada, aplicar a fração que melhor traduza a reprovação da conduta, desde que devidamente fundamentada, o que foi feito no caso em tela.

A pena de multa, fixada em 70 dias-multa, também foi questionada, sob o argumento de desproporcionalidade. Entretanto, diante da gravidade da conduta e da reiteração delitiva, entendo que o montante estipulado mostra-se adequado e compatível com os princípios da proporcionalidade e suficiência da sanção penal.

Por fim, o regime inicial semiaberto é compatível com a pena imposta e a reincidência do agente, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

Em sendo assim, a sentença combatida se apresenta hígida em todos os seus aspectos, razão pela qual não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2025